Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-70.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. Pleiteou-se a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e, (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), mantém-se a condenação.
5. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, conforme preceitua o art. 167 do Código de Processo Penal.
6. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, é inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, 33, § 2o, “c”, 61, II, “a”, 78, § 1o, e 79; Código de Processo Penal, arts. 167 e 386, VII; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; Lei n. 11.340/06, arts. 5o e 7o; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.03.2018; TJDFT, Acórdãos nos 1700717, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 11.05.2023; 1726150, Rel. Jair Soares, j. 06.07.2023; 1930217, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 03.10.2024.